Tribunal: TJMT
Processo: 1009326-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO No 1009326-47.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO –RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do agravo interno cujas razões de inconformismo estejam dissociadas do teor da decisão combatida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009326-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVADO), GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS - CPF: 021.314.961-33 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO –RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não se conhece do agravo interno cujas razões de inconformismo estejam dissociadas do teor da decisão combatida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1009326-47.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
, contra decisão monocrática desta relatora (Id 211479650), que não conheceu do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“
é indiscutível que o Agravante enfrenta dificuldades financeiras, o ônus dessas despesas irá ter um impacto direto na subsistência não apenas do agravante, mas de toda a sua família”
(sic).

Alega que “
a insuficiência de recursos financeiros é uma realidade enfrentada por muitos autônomos em suas atividades profissionais, ademais não deve o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiç
a” (sic).

Aduz que
“
o juiz a quo excluiu da apreciação do Poder Judiciário, deixando o agravante sem o acesso à justiça, como também não assegurou os meios que garantem a celebridade da tramitação, fechando assim o ciclo das garantias processuais negadas
” (sic).

Com essas considerações, requer “
seja colocado em mesa o presente agravo, dando pela sua ADMISSÃO E CONHECIMENTO, ao fim de ser DADO PROVIMENTO e reforma a r. decisão agravada, para conceder o BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA a prosseguimento do Recurso,
para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita
”
(sic)

(Id
214749172).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a decisão monocrática ora agravada
não conheceu do recurso antecedente
, diante da sua manifesta inadmissibilidade, haja vista que o
decisum
impugnado no instrumental não possuía conteúdo decisório, já que limitou-se o togado singular em determinar que o autor/recorrente promovesse com a juntada de documentos a fim de comprovar que não possui condições financeiras de arcas com as custas iniciais do processo, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, facultando, na mesma oportunidade, o parcelamento das mesmas.

Inconformado com o
decisum
desta Magistrada, o agravante reforça a tese de que
“
a insuficiência de recursos financeiros é uma realidade enfrentada por muitos autônomos em suas atividades profissionais, ademais não deve o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça”
(sic), e a par disso, pede sua reforça e o deferimento do benefício postulado.

Entretanto, em que pese os fundamentos do recorrente, verifica-se que as razões postas no presente agravo interno estão dissociadas da decisão agravada, o que impede o seu conhecimento.

Nesse sentido segue a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – RAZÕES DISSOCIADAS – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Não se conhece do agravo interno cujas razões estejam dissociadas da fundamentação expendida no decisum.”
(TJ-MT 10220283020218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

“AGRAVO INTERNO –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Se as razões recursais não atacam, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática recorrida, não há como conhecer do agravo interno por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. 2- Nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.011, I, do Código de Processo Civil de 2015, o relator pode julgar monocraticamente e não conhecer de recurso de apelação que não impugna as razões da sentença.”
(TJ-MT - AC: 00038347720148110021 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2019)

“AGRAVO INTERNO –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Se as razões recursais não atacam, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática recorrida, não há como conhecer do agravo interno por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.”
(TJ-MT - AGR: 00083861220188110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/05/2018)

Logo, com base no artigo 932, inciso III, do CPC, não é o caso de conhecer o agravo interno, porquanto não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão combatida que, repita-se, não conheceu do recurso antecedente por ele interposto, ante a manifesta inadmissibilidade, na medida em que recorreu por meio do instrumental contra um despacho de impulso oficial, sem carga decisória.

Dito de outro modo, deveria o agravante neste agravo interno impugnar justamente o caráter decisório proferido no primeiro grau, e não o fazendo a contendo, não há como conhecer do presente recurso.

Por fim, ressalta-se que o caso não se enquadra nas hipóteses do parágrafo único do artigo 932 do CPC, que determina a concessão de prazo para correção de irregularidade, porquanto não se trata de vício sanável.

Com tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Registro, desde logo, que a reprodução de teses aqui rechaçadas ensejará na aplicação de ofício das penalidades do art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024